Tribunal: CARF
Processo: 10283.003612/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.003612/2009-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.919 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MIRIAN SOCORRO GADELHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF - IMPUGNAÇÃO - INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE -
PRECLUSÃO TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 16),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela multa por atraso
na entrega da declaração.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003612/2009-25
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.919 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003612/2009-25

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

3. O contribuinte apresentou a peça impugnatória de fl. 02/04, em 30/06/2009, para
esclarecer que:
a) Declarou em atraso e através do programa do ano seguinte;
b) Efetuou a correção, mas a multa foi somada a anterior;
c) Nao tem condições de pagar;

A impugnação foi apreciada na 2a Turma da DRJ/BEL que, por unanimidade,
em 11/04/2011, no acórdão 01-21.350, às e-fls. 39 a 40, julgou a impugnação intempestiva.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 46
a 96 no qual alega, em síntese, que:
 a contribuinte impugnante e funcionaria publica municipal, Tecnica
Dermatológica Sanitária, e como tal tem seus vencimentos na ordem de
R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) e o atraso na entrega da
Declaração do ano referido se deu por que valeu-se uma técnica em
contabilidade para fazer sua DIRPF. Ressalta, que apresentou sua
Declaração, porem o ano-base estava errado e retificou tal erro e FOI
MULTADA DUAS VEZES;
 a Administração Fazendária deve rever, a qualquer tempo, seus atos
eivados de ilegalidade, de oficio ou a pedido, quando os seus efeitos
forem prejudiciais ou desfavoráveis ao contribuinte ou responsável, ou
seja, não ha prazo para assim proceder;
 seja acolhido o presente Recurso e cancelada a exigência fiscal,
cancelando-se totalmente o lançamento efetuado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 19/05/2011, e-fls. 45, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 31/05/2011, e-fls. 46, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.919 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003612/2009-25

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 16), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela
multa por atraso na entrega da declaração.
De acordo com a decisão da DRJ, o contribuinte apresentou a impugnação
intempestivamente, como se vê:

(...)
4. A impugnação apresentada é intempestiva.
5. Como a entrega da DIRPF Exercicio 2007, AC 2006, deu-se em O6/05/2009 (fls. 06
e 14) e a .apresentação da peça impugnatória de fl. 02/04 data de 30/06/2009, excedeu-
se o prazo prescrito. No corpo da Notificação ressalta-se que o contribuinte fica
notificado a recolher a multa no prazo de 45 dias contados do recebimento do
lançamento (data da entrega da declaração), podendo, no mesmo prazo, impugná-lo
(arts 14 a 16 do Decreto 70.235/72).
6. Assim, deve permanecer a tributação, com a ressalva de que a administração pode
rever de oficio a(s) multa(s) se verificar uma das hipótese contidas no art. 149 do CTN.
7 Pelo exposto, voto por não conhecer da impugnação.
(...)

No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.919 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10283.003612/2009-25

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento, já que a lide não possui objeto.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital